Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010106-89.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA–ME
Agravados: BARROS & TEIXEIRA LTDA–ME e JOSÉ ORLANDO NUNES TEXEIRA
Número do Protocolo : 1010106-89.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA–ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 0005743-13.2016.8.11.0013), ajuizada pela agravante contra BARROS & TEIXEIRA LTDA–ME e JOSÉ ORLANDO NUNES TEXEIRA, revogou “ex officio” o benefício de assistência judiciária gratuita por verificar que a benesse fora concedida “por evidente equívoco” (cf. Id. no 90211486 - pág. 14).
A autora/agravante afirma que “encerrou suas atividades e fechou suas portas” há cinco anos e sustenta que “provou a inexistência de meios para custear as despesas processuais pertinentes” e “demonstrou a existência de diversas dívidas vencidas, negativadas, protestadas em seu nome, bem como as inúmeras demandas trabalhistas decorrentes de ter encerrado suas atividades”.
Argumenta que “simples revogação dos benefícios da gratuidade da Justiça, sem que a parte agravada sequer a impugnasse ou apresentasse qualquer documento ou prova cabal da alteração da situação financeira da agravante é negar à mesma o direito de litigar” e pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para cassar a r. decisão agravada, mantendo-se o benefício da assistência judiciária gratuita; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 90211469 - pág. 6/9).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao revogar o pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a recorrente, que sequer menciona as expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator